Tribunal: TJSP
Processo: 1506734-79.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima e depoimento da testemunha presencial em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENA E REGIME PRISIONAL – Base no mínimo – Agravantes genéricas dos artigos 61, II, "e", "f" e "h", do CP. Coeficiente mitigado para 1/4 – Regime aberto

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima e depoimento da testemunha presencial em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENA E REGIME PRISIONAL – Base no mínimo – Agravantes genéricas dos artigos 61, II, "e", "f" e "h", do CP. Coeficiente mitigado para 1/4 – Regime aberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II; e Súmula no 588 do STJ) – Suspensão condicional da pena (CP, artigo 77) – Apelo provido em parte para redimensionar a pena.